Tribunal: TJDFT
Processo: 0003078-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. NATUREZA DA DROGA. CRITÉRIO INSUFICIENTE PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não há que se falar em absolvição do tráfico de drogas quando fica comprovada, além da venda, a manutenção em depósito de substâncias entorpecentes, eis que o delito de tráfico de drogas é crime de ação múltipla, subsumindo-se tanto na conduta de manter em depósito para difusão ilícita quanto na de vender.

2. Não há que se falar em tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006) quando restou comprovado que o agente, quando menor, envolveu-se na prática de atos infracionais, inclusive relacionados ao tráfico de drogas.

3. A pequena quantidade de droga apreendida não justifica o aumento da pena-base, mesmo diante de sua intensa natureza nociva.

4. Recursos conhecidos e parcialmente providos para decotar a circunstância judicial negativa da natureza da droga e redimensionar as penas impostas.